Tribunal: TJBA
Processo: 0513188-49.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513188-49.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOELSON FERREIRA BASTOS

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MONTANTE DA CONDENAÇÃO REDUZIDO. PLEITO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. CABIMENTO. PRECEDENTES. VALOR IRRISÓRIO DOS HONORÁRIOS RESULTANTES DA APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Autor contra sentença que, em Ação de Cobrança de Complementação de Seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Seguradora Ré ao pagamento da quantia de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Na ocasião, o juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. O Apelante insurge-se, exclusivamente, contra a verba honorária, pleiteando sua majoração para o valor fixo de R$3.000,00 (três mil reais), mediante apreciação equitativa.

2.
A controvérsia recursal cinge-se a analisar o critério legal para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, especificamente se, em face do baixo valor da condenação, deve ser mantida a aplicação da regra geral contida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ou se é cabível a aplicação da regra excepcional de fixação por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

3.
O Código de Processo Civil vigente estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para a fixação da verba honorária sucumbencial, sendo a regra geral, de aplicação obrigatória, aquela disposta em seu art. 85, § 2º, que prevê a fixação de honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4.
A fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, possui natureza excepcional e subsidiária, sendo sua aplicação restrita às hipóteses taxativas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

5.

In casu
, embora o proveito econômico obtido pelo Autor seja mensurável (R$ 337,50), a aplicação do percentual legal de 15% sobre este valor resulta em honorários advocatícios de R$ 50,62 (cinquenta reais e sessenta e dois centavos), montante que se revela manifestamente irrisório e desproporcional ao trabalho desenvolvido pelos patronos do Apelante, ao longo de um processo que se estendeu por anos, envolveu produção de prova pericial e, inclusive, a anulação de uma sentença anterior, tudo a justificar a aplicação da regra excepcional do art. 85, § 8º, do CPC, com vistas a garantir uma remuneração digna e justa ao profissional, em observância aos princípios da razoabilidade e da dignidade da advocacia. Precedentes jurisprudenciais neste sentido.

6.Recurso de Apelação conhecido e provido,
para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em R$3000,00 (três mil reais) já considerados os honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n°. 0513188-49.2017.805.0080
, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que são apelante e apelada, respectivamente,
JOELSON FERREIRA BASTO
e
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
, os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelos motivos constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA